Tribunal: TJBA
Processo: 0548039-26.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548039-26.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TATIANE BORGES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE OLIVEIRA MATTOS

APELADO: JOAO BATISTA CAVALCANTE DE VASCONCELOS

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CONEXAS DE MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMÓVEL FINANCIADO ADQUIRIDO ANTES DA CONVIVÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL. COMODATO VERBAL TÁCITO. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. NÃO DESOCUPAÇÃO. ATOS DE MERA DETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0548039-26.2018.8.05.0001 e 0566746-42.2018.8.05.0001, em que figuram como partes acionante/acionada TATIANE BORGES DA SILVA (apelante) e JOAO BATISTA CAVALCANTE DE VASCONCELOS (apelado).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator